Tribunal: STF
Processo: Rcl 87023
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIA DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADA A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTE PÚBLICO PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
DECISÃO:

1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 145) opostos por INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO - IASE  em face de decisão monocrática (e-doc. 142) por mim proferida que negou seguimento à presente reclamação, nos seguintes termos:

DECISÃO:
1. Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO - IASE em face de decisão (e-doc. 116, p. 9-17) da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal (TRT-15), nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010346-30.2022.5.15.0120, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 1012 e na Súmula Vinculante 10.
2. Dos autos, extrai-se que  a Reclamação Trabalhista (e-doc. 71) foi movida por Maria de Fatima Lindolpho contra o reclamante visando ao recebimento de verbas trabalhistas, o que resultou na condenação do Instituto ao pagamento de R$ 399.127,30.
3. No cumprimento de sentença, foi determinado o bloqueio do referido montante para pagamento da condenação trabalhista. Contudo, segundo alegado pelo reclamante, o bloqueio atingiu repasse público destinado à saúde vinculado ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Cubatão/SP, em alegada conta bancária específica. 
4. Realço que, dos autos, consta cópia do Contrato de Gestão nº ADM - 03/2024 (e-doc. 07) firmado entre o reclamante e município de Cubatão/SP para Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços da Unidade de Pronto Atendimento - UPA "PROFESSOR DOUTOR MARIO RUIVO". Com vigência de dois anos (11.07.2024 a 11.07.2026), o valor global do contrato corresponde à importância de R$ 30.108.426,84 (trinta milhões, cento e oito mil, quatrocentos e vinte seis reais e oitenta e quatro centavos), pagos em 12 parcelas mensais de R$ 2.509.035,57 (dois milhões, quinhentos e nove mil, trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).  O repasse referente à primeira parcela será efetuado integral e até o 5º dia útil após a assinatura do contrato e o repasse das demais parcelas será realizado em 11 (onze) parcelas iguais e sucessivas, mediante apresentação da Fatura de serviços, do mês consignado.

5. Eis o teor da decisão reclamada:
SENTENÇA 
Em síntese, o Embargante alega seu enquadramento como entidade filantrópica cujos recursos derivam de Entidade Pública com destino à aplicação compulsória em saúde pública, requerendo a liberação dos valores constritos em favor do executado.
(...)
DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE PÚBLICA 
Sustenta a Executada a impenhorabilidade dos valores por se tratar de valores decorrentes de contratos de gestão na área da saúde em parceria com os municípios de Sorocaba e Cubatão, e que os valores bloqueados seriam recursos públicos para o cumprimento do contrato e que, portanto, impenhoráveis. 
Sem qualquer razão à Executada. 
A Executada sustenta que o valor de R$ 399.127,30 da respectiva conta 15708-2, Agência 5798-3 do Banco do Brasil são decorrentes do contrato de gestão firmado com o município de Cubatão, de acordo com os contratos juntados em anexo aos Embargos à Execução. Inicialmente insta destacar que a Executada anexa somente parte dos extratos do mês de julho de 2025, sem demonstrar todas entradas e saídas bem como os valores pagos, divergindo, pois, os valores das alegações da parte Executada.
De acordo com o contrato apresentado pela Executada, Id. 1354a10, com vigência de 02 anos a partir da assinatura em 11/07/2024, ficou acordado com a Secretaria da Saúde o repasse TOTAL de R$30.108.426,84, divididos em 12 parcelas mensais de R$2.509.035,57, sendo que a primeira parcela teria vencimento 5 dias após a assinatura do contrato. 
Assim, as doze parcelas mensais decorrentes do referido contrato teriam vencimento entre julho de 2024 e junho de 2025. 
Por efeito, não há como presumir que a penhora efetuada nos presentes autos em agosto de 2025 seja decorrente de referido contrato, diante da data de vencimento das parcelas. 
Não há ainda, nenhum elemento que comprove tal alegação, diante da ausência de juntada dos extratos bancários correspondentes ao período ajustado para o pagamento das parcelas, ou seja, de julho de 2024 a junho de 2025. 
Destaco que a ré juntou aos autos um único extrato bancário da conta corrente 15780-2 referente apenas ao mês de julho de 2025, ou seja, mês posterior à data de vencimento das parcelas decorrentes do contrato (ID 739ce20) 
Ainda que assim não fosse, nenhum dos créditos efetuados em referida conta corrente no mês de julho de 2025 corresponde ao valor da parcela do contrato de gestão firmado com o município de Cubatão, ou seja, R$2.509.035,57. 
Ademais, destaco que a penhora não foi realizada na conta corrente, mas, sim, na conta investimento RF Ref Plus Ágil, conforme extrato de ID 3b6c1da. 
A ré juntou aos autos o extrato de referida conta investimento apenas referente ao mês de agosto de 2025, sendo que dele consta um saldo anterior de R$2.688.178,91 em 31/07/2025, sem que haja comprovação de qual a origem de referidos recursos, e, assim, não há como acolher a alegação de que referidos valores fossem decorrentes de repasse de verbas públicas, diante da ausência de juntada dos extratos referentes aos meses anteriores ao bloqueio efetuado de referida conta investimento. 
No mesmo sentido, ou seja, quanto à ausência de comprovação da origem dos recursos na conta corrente e na conta investimento, ambas de número 15780-2, destaco que o documento de ID c84f793 emitido pelo Banco do Brasil em 23 /08/2022 quanto à origem dos recursos da contas mantidas pela ré nada comprova a origem dos recursos bloqueados nos autos eis que o documento foi emitido em  agosto de 2022 enquanto o bloqueio ocorreu em agosto de 2025, e ainda pelo fato de que dele não consta a conta nº 15708-2, tampouco qualquer referência a repasse referente ao Município de Cubatão. 
Destaco, ainda, que o estatuto social da ré prevê em seu artigo 49 como fontes de receita não apenas contratos de gestão, mas diversas fontes de recurso:
(...)
Logo, concluo que não há nos autos documentos nos autos que comprovem que a conta nº 15708-2 mantida junto à agência 5798-3, do Banco do Brasil esteja vinculada ao contrato de gestão mantido entre a ré e o Município de Cubatão celebrado em 11/07/2024, ou, ainda, que comprove a origem dos recursos de referida conta corrente face à divergência entre a data de vencimento e valores das parcelas e a movimentação de referida conta bancária
Ante o exposto, não há qualquer comprovação que os valores bloqueados nos autos são decorrentes do alegado contrato de gestão e, por conseguinte, não há o que se falar em recurso público impenhorável como alegado pela Executada. 
DOS BLOQUEIOS 
Como já analisado, não há comprovação nos autos de que os valores bloqueados nos autos sejam decorrentes de recursos públicos e destinado para a saúde pública, sendo, portanto, penhoráveis. 
Ademais, como já expostos em linhas anteriores, o bloqueio foi realizado em conta investimento mantida pela ré, com saldo de R$2.688.178,91 em 31 /07/2025 sem que haja nos autos comprovação da origem de tais recursos, face à ausência de juntada de extratos anteriores à data do bloqueio ocorrido em agosto de 2025 (ID 21/08/2025). 
Ante o exposto, considerando que os valores bloqueados são indispensáveis para a satisfação dos direitos de natureza alimentar do exequente e considerando ainda a tentativa ardilosa da Executada em dissimular o destino de seus recursos para frustrar a presente execução, mantenho, pois, a restrição dos bens para a satisfação do crédito trabalhista.
(...)
ISTO POSTO, nos autos da reclamação trabalhista que MARIA DE FATIMA LINDOLPHO promove em face de INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO, conheço dos Embargos à Execução interpostos pela Executada, para, no mérito, julgá-los  IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação, que ora integra este dispositivo.
(e-doc. 116, p. 9-17, grifo nosso) 
6. O reclamante argumenta que a decisão reclamada negou o levantamento do valor de R$ 399.127,30, constrito na conta bancária específica, apesar de ter apresentado documentos e argumentos comprovando a natureza pública e a aplicação compulsória desses recursos na saúde, alegando impenhorabilidade.
7. Nesse cenário, entende que  a decisão desvirtua a destinação dos recursos públicos, afetando a continuidade do serviço público de saúde e afrontando a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Corte nos autos da ADPF 1012. Considera, ainda, que houve violação à Súmula Vinculante 10, “vez que a penhora realizada afasta a vigência e eficácia do dispositivo legal do art. 833, IX, do CPC” (e-doc. 01, p. 48).
8. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada 

a imediata CASSAÇÃO das decisões decisão proferidas pelo Juízo 2ª da Vara do Trabalho de Jaboticabal (TRT-15) que, nos autos dos cumprimentos de sentença na reclamação trabalhista nº AP 0010346- 30.2022.5.15.0120, consequentemente, garantindo-se o respeito e a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal na ADPF 1012/PA e da Súmula Vinculante nº 10, ou pela SUSPENSÃO DAS REFERIDAS DECISÕES até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, imediatamente, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, a constrição já efetivada na conta bancária 15708-2 - agência n.º: 5798-3 - do Banco do Brasil, da Reclamante, vinculada ao Contrato de Gestão com o Município de Cubatão/SP no montante de R$ 399.127,30 (trezentos e noventa e nove mil cento e vinte e sete reais e trinta centavos)
(e-doc. 01, p. 62, grifo nosso)
9. No mérito, a reclamante requer que a reclamação seja julgada procedente “a fim de garantir a eficácia do acórdão proferido na ADPF 1012/PA e da Súmula Vinculante nº 10, para declarar a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS oriundos do Contrato de gestão celebrado entre o INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO, CNPJ n.º: 01.476.404/0001-19, com o Município de Cubatão/SP, cassando-se as decisões judiciais mantenedoras do referido bloqueio de valor público, a fim de que o valor eventualmente já penhorado/retido seja desbloqueado e devolvido à conta de origem” (e-doc. 01, p. 62).
10. Por fim, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que “é organização social, não possuindo finalidades lucrativas e destinando toda sua receita para o seu funcionamento e a consecução dos seus objetivos institucionais, conforme se pode verificar no Estatuto Social e Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde – CEBAS-SAÚDE” (e-doc. 01, p. 56)
11. Em sede de Informações (e-doc. 129), o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região pontuou que “a devedora não se desincumbiu de demonstrar a intangibilidade dos valores bloqueados por não comprovar a sua origem” (e-doc. 167, p. 2), verbis:
Agravada de petição a decisão suso transcrita, o feito foi distribuído a este Gabinete em 09.10.2025, tendo sido julgado pela 8ª Câmara deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em 04.11.2025, onde restou mantida a decisão do Juízo da execução, tendo em vista a absoluta ausência de provas acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, principalmente pelo fato da executada haver juntado apenas o extrato do mês de julho, sendo que a penhora foi realizada em agosto, não havendo qualquer prova da origem dos valores existentes na conta bancária no momento da apreensão. 
Observe-se que o contrato havido com o Município de Cubatão, juntado pela própria devedora, informa que todas as parcelas do convênio, teriam vencimento entre julho de 2024 e junho de 2025, sendo que o bloqueio ocorreu em 15 de agosto de 2025. 
Assim, por não se adequar ao caso em estudo, entendo que o posicionamento do Excelso Pretório, expresso no julgamento da ADPF 1012, foi plenamente resguardado, já que a devedora não se desincumbiu de demonstrar a intangibilidade dos valores bloqueados por não comprovar a sua origem. 
Assim, tenho por prestadas as informações necessárias, estando à disposição de Vossa Excelência para o que mais entender necessário.
(e-doc. 129, grifo nosso)
12. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (e-doc. 130) por meio da qual alega que: a)  a ausência de prova da natureza/vinculação do numerário bloqueado; b) “a Reclamante anexa somente parte dos extratos de julho quando o bloqueio ocorreu em agosto, sem demonstrar todas entradas e saídas bem como os valores pagos” (e-doc. 130, p. 4); e c) que não há violação à Súmula Vinculante 10. Destaca:
A Reclamante, no entanto, deixa de anexar a totalidade do extrato, excluindo os meses anteriores a julho de 2025, sendo impossível de analisar todos os depósitos realizados. 
Destaca-se que a Reclamante anexa aos autos inúmeros balanços patrimoniais, desde 2017. Mas deixa de anexar o balanço patrimonial de 2024, período em que o Contrato em discussão esteve vigente. 
Ademais, não há no extrato anexado pela Reclamante, no entanto, há inúmeras parcelas depósitos em valores diversos, bem como pagamentos diversos alheios à destinação do contrato.
(...)
No único extrato anexado pela Reclamante, contudo, há recebimento e pagamentos não comprovados a finalidade e decorrentes da Prefeitura de Cubatão, inclusive de e para pessoa física, (...)
(e-doc. 130, p. 4-5, grifo nosso)
13. A Procuradoria-Geral da República, em Parecer 47.565/2026-ER (e-doc. 140), opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em virtude da não comprovação da origem dos recursos. Eis um trecho da manifestação da PGR:

Por outro lado, impende ressaltar que a fragilidade da argumentação da inicial vai além de não se fazer acompanhar de comprovação cabal de que o valor específico bloqueado consistia em receita pública vinculada, o que afasta, peremptoriamente, qualquer ideia de ofensa ao decidido em sede de julgamento da ADPF 664/ES. 
Isso porque a aventada violação à Súmula Vinculante 10 não tem amparo legal, eis que o ato reclamado apreciou a matéria posta na Reclamação Trabalhista nº AP 0010346-30.2022.5.15.0120, na seara estritamente infraconstitucional, interpretando o alcance do dispositivo e aplicando-o à situação concreta, com distribuição do ônus da prova e valoração do acervo documental. 
Tanto isso é verdade que o TRT da 15ª Região expressamente asseverou que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPP não é automática, demandando comprovação e, na hipótese, não se reconheceu a proteção porque não se demonstrou, de forma robusta, a configuração de seus pressupostos, consistentes na origem pública e destinação compulsória do numerário efetivamente bloqueado.
Diante desse quadro, é indene de dúvidas que não houve nenhum controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, nem afastamento de norma por fundamento constitucional. 
A propósito, a Súmula Vinculante nº 10, editada a partir do precedente representativo RE 482.090, voto do Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 13.3.2009, inaplicável à espécie, assim dispõe: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela negativa de seguimento à presente reclamação.
(e-doc. 140, grifo nosso)
É o relatório. Decido.
14. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
15. O reclamante aponta como paradigma a ADPF 1012 cuja ementa é abaixo colacionada:
CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259  DIVULG 16.12.2022  PUBLIC 19.12.2022, grifo nosso)
16. Como visto, no referido processo, esta Corte assentou não ser possível o bloqueio indiscriminado de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF).  
17. O reclamante alega que foi realizado o bloqueio de R$ 399.127,30 em conta bancária de sua titularidade (Agência: 5798-3 e Conta: 15708-2, Banco do Brasil) que está vinculado a contrato de gestão firmado com o município de Cubatão/SP. Constam dos autos os extratos das ordens judiciais de bloqueio (e-docs. 05 e 06), bem como os extratos de contas bancária referentes aos meses de julho e agosto de 2025 (e-docs. 03 e 04)
18. Rememoro que a decisão reclamada (e-doc. 116, p. 9-17) destacou que não foi possível aferir se a conta bancária e os valores nela depositados são, de fato, decorrentes do instrumento contratuais:
De acordo com o contrato apresentado pela Executada, Id. 1354a10, com vigência de 02 anos a partir da assinatura em 11/07/2024, ficou acordado com a Secretaria da Saúde o repasse TOTAL de R$30.108.426,84, divididos em 12 parcelas mensais de R$2.509.035,57, sendo que a primeira parcela teria vencimento 5 dias após a assinatura do contrato. 
Assim, as doze parcelas mensais decorrentes do referido contrato teriam vencimento entre julho de 2024 e junho de 2025. 
Por efeito, não há como presumir que a penhora efetuada nos presentes autos em agosto de 2025 seja decorrente de referido contrato, diante da data de vencimento das parcelas. 
Não há ainda, nenhum elemento que comprove tal alegação, diante da ausência de juntada dos extratos bancários correspondentes ao período ajustado para o pagamento das parcelas, ou seja, de julho de 2024 a junho de 2025. 
Destaco que a ré juntou aos autos um único extrato bancário da conta corrente 15780-2 referente apenas ao mês de julho de 2025, ou seja, mês posterior à data de vencimento das parcelas decorrentes do contrato (ID 739ce20) 
Ainda que assim não fosse, nenhum dos créditos efetuados em referida conta corrente no mês de julho de 2025 corresponde ao valor da parcela do contrato de gestão firmado com o município de Cubatão, ou seja, R$2.509.035,57. 
Ademais, destaco que a penhora não foi realizada na conta corrente, mas, sim, na conta investimento RF Ref Plus Ágil, conforme extrato de ID 3b6c1da. 
A ré juntou aos autos o extrato de referida conta investimento apenas referente ao mês de agosto de 2025, sendo que dele consta um saldo anterior de R$2.688.178,91 em 31/07/2025, sem que haja comprovação de qual a origem de referidos recursos, e, assim, não há como acolher a alegação de que referidos valores fossem decorrentes de repasse de verbas públicas, diante da ausência de juntada dos extratos referentes aos meses anteriores ao bloqueio efetuado de referida conta investimento. 
No mesmo sentido, ou seja, quanto à ausência de comprovação da origem dos recursos na conta corrente e na conta investimento, ambas de número 15780-2, destaco que o documento de ID c84f793 emitido pelo Banco do Brasil em 23 /08/2022 quanto à origem dos recursos da contas mantidas pela ré nada comprova a origem dos recursos bloqueados nos autos eis que o documento foi emitido em  agosto de 2022 enquanto o bloqueio ocorreu em agosto de 2025, e ainda pelo fato de que dele não consta a conta nº 15708-2, tampouco qualquer referência a repasse referente ao Município de Cubatão. 
Destaco, ainda, que o estatuto social da ré prevê em seu artigo 49 como fontes de receita não apenas contratos de gestão, mas diversas fontes de recurso:
(...)
Logo, concluo que não há nos autos documentos nos autos que comprovem que a conta nº 15708-2 mantida junto à agência 5798-3, do Banco do Brasil esteja vinculada ao contrato de gestão mantido entre a ré e o Município de Cubatão celebrado em 11/07/2024, ou, ainda, que comprove a origem dos recursos de referida conta corrente face à divergência entre a data de vencimento e valores das parcelas e a movimentação de referida conta bancária
Ante o exposto, não há qualquer comprovação que os valores bloqueados nos autos são decorrentes do alegado contrato de gestão e, por conseguinte, não há o que se falar em recurso público impenhorável como alegado pela Executada. 
(e-doc. 116, p. 9-17, grifo nosso) 
19. Concluir de modo diverso da decisão reclamada demanda revolvimento de acervo fático-probatório ou nova dilação probatória, finalidades a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 
20. Ademais, quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que as decisões reclamadas não declararam inconstitucional qualquer norma jurídica.
21. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 833, inciso IX, do CPC/2015) e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).
22. Desse modo, ao examinar os autos não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
23. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.
24. Quanto ao pedido de justiça gratuita, destaco que a discussão acerca dos requisitos para concessão de tal benefício a pessoas jurídicas é desprovida de caráter constitucional, conforme assentado por esta Corte no RE 589.490. 
25. Assim, tratando-se de matéria infraconstitucional, relevante a aferição do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que adota como regra, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a necessidade de a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de insuficiência de recursos apenas em virtude de sua natureza jurídica (nesse sentido: Súmula 481, STJ e AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16.9.2024, DJe de 18.9.2024).
26. Registro, contudo, que, em exceção à regra e por força do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, o STJ entendeu que a concessão do benefício da Justiça gratuita às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviço à pessoa idosa não pode ser condicionada à comprovação de insuficiência econômica (nesse sentido: REsp n. 1.742.251 - MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23.8.2022, DJe de 31.8.2022).
27. A despeito de o reclamante ter juntado CEBAS, em consulta pública verificou-se que o  certificado apresentado está desatualizado, tendo encerrado sua vigência em 01.12.2018.  Além disso, não comprovou, nesta oportunidade, atuar no atendimento de pessoas idosas, na medida que não há referência a esta atuação em seu contrato social (e-doc. 28).
28. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, em virtude da manifesta impossibilidade de esta Corte realizar reexame de conjunto fático probatório, conforme nesta decisão.
29. Friso, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado dos documentos probatórios atualizados, sob pena de deserção.
30. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente

(e-doc. 142)
2. Inconformado, o embargante alega que referida decisão é omissa, pois:

    A) supostamente não analisou “detidamente a robusta prova documental acostada aos autos, notadamente os extratos bancários que comprovam, de maneira inequívoca, a origem dos recursos financeiros envolvidos na presente controvérsia”, além de supostamente não ter observado “a inteireza da tese definida no julgamento da ADPF 1012/AP”  (e-doc. 145, p. 5);

    B) “Além dos extratos bancários que demonstram que as referidas contas bancárias recebem recursos exclusivamente dos entes públicos - portanto, são recursos de aplicação compulsória em saúde pública. Foi acostado aos autos cópia dos contratos de gestão celebrados e vigentes, bem como declaração do banco estatal (Banco do Brasil) que atesta que a conta bancária alvo de constrição é vinculada a parceria firmada com o ente”, destacando que “os valores bloqueados não perdem a natureza pública ao serem alocados em contas de investimento. Pelo contrário, tal procedimento é imposição contratual para evitar a desatualização do repasse” (e-doc. 01, p. 6-7).

3. Na oportunidade, reitera, ainda, a necessidade de deferimento do pedido de justiça gratuita “ante a validade do certificado CEBAS e, primordialmente, em observância ao Art. 51 da Lei 10.741/2003, face ao comprovado atendimento à população idosa (Relatório CNEAS)” (e-doc. 145, p. 10). Destaca:

Quanto a certidão CEBAS cumpre salientar que a certificação referente ao período de 30/11/2015 a 02/12/2018 foi renovada até 01/12/2021 e permanece vigente em razão do requerimento tempestivo de renovação protocolado em 22/11/2021 (10 dias antes do termo final). 
Sob esse prisma, conforme o art. 37, §2º, da LC nº 187/2021 (e anteriormente o art. 24, §2º, da Lei 12.101/2009), uma vez protocolado o pedido de renovação tempestivamente, o certificado CEBAS permanece válido até que sobrevenha decisão administrativa definitiva. 
Portanto, a declaração emitida em 03/10/2024 pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) confirma o exposto em linhas anteriores, pois declarou-se que a ora embargante, até decisão administrativa definitiva, possui certificação válida de acordo com o art. 24 §2º da Lei 12.101/2009, conforme processo de renovação protocolado tempestivamente, nº 235874.0201050/202 (id 55b106):
(e-doc. 145, p. 8, grifo nosso)
É o relatório. Decido.

4. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
 5. De início, destaco que deixei de intimar a parte embargada ante a incapacidade de os argumentos apresentados pela embargante promoverem o acolhimento do recurso (art. 1023, §2º, CPC/2015). Vejamos.

6. Desde logo, reconsidero o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuita da justiça, à vista dos termos da Declaração (e-doc. 67) dos Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acostado aos autos. Conceda-se, portanto, ao reclamante a gratuidade de justiça.

7. Passo a avaliar a suposta omissão referente ao mérito do processo.

8. Ao contrário do que alega o reclamante, ora embargante, os termos do ADI 1012 foram considerados. Contudo, à vista dos fatos e provas apreciados quando da decisão reclamada (e-doc. 116, p. 9-17),  os quais não são passíveis de nova valoração em sede de reclamação constitucional, seus termos não puderam ser aplicados ao caso concreto. 

9.  Isso porque a